Tribunal: STF
Processo: RE 75948
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-15
Data de publicação: 1983-04-15

Ementa:
NOTA PROMISSORIA. ADULTERAÇÃO
RESULTANDO DO APURADO NOS AUTOS QUE A NOTA PROMISSORIA FOI
ADULTERADA PARA QUE O SEU VALOR PASSASSE A SER MUITO SUPERIOR AQUELE
QUE, DE FATO, ERA O REAL, MANTEM-SE O V. ACÓRDÃO QUE ASSIM ENTENDEU,
EXONERANDO-SE O EMITENTE DA OBRIGAÇÃO DE RESGATA-LA, ATÉ POR SER
VEDADO, NA VIA DO EXTRAORDINÁRIO, O REEXAME DAS PROVAS, SEGUNDO A
JURISPRUDÊNCIA REFLETIDA NA SÚMULA 279-STF.